Tribunal: TJBA
Processo: 0504906-54.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504906-54.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIZ MATOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. JORNADA DE PLANTÃO 24X72. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MENSAL DE 180H. REGIME DE COMPENSAÇÃO TÁCITA VÁLIDO. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, reconheceu o direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno em razão de suposta jornada de trabalho excedente à carga horária legal, prestada sob regime de plantão 24x72. A sentença condenou o Estado ao pagamento das horas extraordinárias laboradas, com reflexos em férias, 13º salário e adicional noturno, além de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o regime de plantão 24x72 afasta a limitação da jornada semanal de 40 horas e viabiliza a cobrança de horas extras; (ii) estabelecer se houve efetiva comprovação da extrapolação da carga horária mensal devida; (iii) determinar se a base de cálculo das horas extras e adicional noturno deve abranger toda a remuneração ou apenas o vencimento básico e a gratificação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime de plantão 24x72 é juridicamente válido, sendo amparado pela legislação estadual (Decreto Estadual nº 04/91 e Lei Estadual nº 6.677/94), desde que respeitada a carga horária mensal estipulada pela Administração Pública, que no caso é de 180 horas mensais.
A escala de plantão 24x72 opera sob regime de compensação tácita, reconhecido pela jurisprudência pátria e por esta Corte, de modo que apenas a extrapolação das 180 horas mensais, sem compensação anterior ou posterior, autoriza o pagamento de horas extras.
A comprovação da extrapolação da carga horária mensal incumbe ao servidor autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos, sendo insuficientes os depoimentos orais e ausentes registros objetivos de frequência.
O servidor está sujeito a jornada de 40 horas semanais, conforme seu enquadramento na Gratificação de Atividade Policial (GAP), o que atrai a aplicação do divisor de 200 horas mensais para fins de cálculo das horas extras e adicional noturno, conforme jurisprudência do STJ.
A base de cálculo das verbas pleiteadas deve se limitar ao vencimento básico e à gratificação específica (GAP), sendo vedada a inclusão de vantagens eventuais ou transitórias.
A ausência de comprovação de labor extraordinário ou inadimplemento específico do adicional noturno inviabiliza o reconhecimento de reflexos em férias e 13º salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
O regime de plantão 24x72 é válido desde que respeitada a carga horária mensal de 180 horas, operando sob sistema de compensação tácita.
A comprovação da extrapolação da jornada mensal é ônus do servidor, não podendo ser presumida pela simples adoção da escala de plantão.
O cálculo de horas extras e adicional noturno de servidor policial civil deve observar o divisor de 200 horas mensais e ter como base de cálculo apenas o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAP).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 6.677/94; Lei Estadual nº 7.146/97, art. 18; Lei Estadual nº 8.215/02; Decreto Estadual nº 04/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, REsp 1.900.978/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.03.2021, DJe 09.04.2021; TJ-BA, APL 0508027-72.2015.8.05.0001, Rel. Desª Adriana Sales Braga, j. 20.07.2021; TJ-BA, Apelação Cível 0054538-30.2011.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 11.02.2020; TJ-RJ, Apelação 0809932-68.2023.8.19.0001, Rel. Des. André Gustavo de Andrade, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504906-54.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JORGE LUIZ MATOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.